Tribunal: STJ
Processo: 0042051-34.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217717 - PR(2025/0213717-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THIAGO NICOLAS DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE TORTURA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade das provas
obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a nulidade das
provas em razão de suposta tortura sofrida pelo recorrente.
2. O recorrente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de
drogas e desobediência, com posterior conversão em prisão preventiva.
3. O acórdão recorrido afastou a ilicitude das provas obtidas na busca
domiciliar, considerando fundadas razões para o ingresso no imóvel, como
informações específicas sobre tráfico de drogas, existência de mandado de prisão
em aberto e fuga do recorrente ao avistar os policiais.
4. Quanto à alegação de tortura, o Tribunal de origem concluiu pela
ausência de nexo causal entre a suposta violência policial e as provas obtidas,
determinando a apuração da conduta dos agentes em procedimento próprio.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas mediante
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em alegada pesca probatória, são
nulas; e (ii) saber se a alegação de tortura policial sofrida pelo recorrente após a
apreensão das provas pode ensejar a nulidade destas e invalidar a ação penal.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga
do suspeito para dentro do imóvel, aliada a informações prévias sobre a prática de
tráfico de drogas, constitui justa causa para o ingresso no domicílio sem mandado
judicial, não havendo ilegalidade na diligência.
7. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a apreensão
das provas do delito, não tem o condão de anulá-las e de invalidar a ação penal,
sendo a apuração da conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em
procedimento próprio.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo
inviável a análise aprofundada de alegações que demandem reexame de fatos e
provas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do suspeito para dentro do imóvel, aliada a informações prévias
sobre a prática de tráfico de drogas, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado judicial. 2. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a
apreensão das provas do delito, não invalida a ação penal, sendo a apuração da
Documento eletrônico VDA54537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8feb6966-cef5-49e6-b881-d5f490b4bd5c

conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em procedimento próprio. 3. A
via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de alegações que
demandem reexame de fatos e provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8feb6966-cef5-49e6-b881-d5f490b4bd5c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217717 - PR(2025/0213717-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: THIAGO NICOLAS DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE TORTURA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade das provas
obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a nulidade das
provas em razão de suposta tortura sofrida pelo recorrente.
2. O recorrente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de
drogas e desobediência, com posterior conversão em prisão preventiva.
3. O acórdão recorrido afastou a ilicitude das provas obtidas na busca
domiciliar, considerando fundadas razões para o ingresso no imóvel, como
informações específicas sobre tráfico de drogas, existência de mandado de prisão
em aberto e fuga do recorrente ao avistar os policiais.
4. Quanto à alegação de tortura, o Tribunal de origem concluiu pela
ausência de nexo causal entre a suposta violência policial e as provas obtidas,
determinando a apuração da conduta dos agentes em procedimento próprio.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas mediante
busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em alegada pesca probatória, são
nulas; e (ii) saber se a alegação de tortura policial sofrida pelo recorrente após a
apreensão das provas pode ensejar a nulidade destas e invalidar a ação penal.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga
do suspeito para dentro do imóvel, aliada a informações prévias sobre a prática de
tráfico de drogas, constitui justa causa para o ingresso no domicílio sem mandado
judicial, não havendo ilegalidade na diligência.
7. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a apreensão
das provas do delito, não tem o condão de anulá-las e de invalidar a ação penal,
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

sendo a apuração da conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em
procedimento próprio.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo
inviável a análise aprofundada de alegações que demandem reexame de fatos e
provas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do suspeito para dentro do imóvel, aliada a informações prévias
sobre a prática de tráfico de drogas, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado judicial. 2. A alegação de tortura, quando supostamente ocorrida após a
apreensão das provas do delito, não invalida a ação penal, sendo a apuração da
conduta dos agentes públicos matéria a ser dirimida em procedimento próprio. 3. A
via do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de alegações que
demandem reexame de fatos e provas.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls.
165-166 (e-STJ):

"Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Thiago
Nicolas Santos de Souza. Requer a reforma da decisão proferida no julgamento do
HC n. 0042051-34.2025.8.16.0000 pela 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-STJ fls. 75-80).
Foi efetuada prisão em flagrante contra o paciente em pela suposta prática
dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da e desobediência (art. 330 do
17/04/2025,
CP),
posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo de
Lei 11.343/2006)
Direito da Vara Criminal da Comarca de Irati, com fundamento na apreensão de
entorpecentes e balança de precisão na residência em que se encontrava (e-STJ fls.
66-70 da íntegra do processo originário).
A conversão foi mantida pelo acórdão recorrido, que assentou a existência de
fundadas razões de flagrância, diante de informações específicas sobre tráfico de
drogas e da existência demandado de prisão em aberto, destacando ainda que a fuga
do paciente ao avistar os policiais reforça a suspeita de crime em andamento.
O recurso expõe a existência de constrangimento ilegal consistente em nulidade
das provas por violação da inviolabilidade de domicílio, desvio de finalidade no
cumprimento demandado de prisão e violência
Sustenta, em síntese,
policial/tortura.
que o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado de busca e apreensão, sem
consentimento da moradora e sem justa causa prévia, sendo indevido transformar o
mandado de prisão em salvo-conduto para vasculhar indistintamente o interior da
residência, o que configuraria pescaria probatória e atrairia a teoria dos frutos da
árvore envenenada.
Afirma, ainda, que o paciente foi mantido algemado por mais de duas horas no
compartimento da viatura, após a apreensão dos objetos, o que caracterizaria
policial e contaminaria a persecução penal. Aduz que o acórdão
tortura/violência
recorrido incorreu em negativa de reconhecimento de nulidade sob argumento de
necessidade de dilação probatória, embora as ilegalidades estivessem evidentes nos
autos, e que não há nexo independente a afastar a ilicitude por derivação.
Assim, o pedido especifica-se na declaração de nulidade absoluta e
desentranhamento de todas as provas ilícitas e derivadas obtidas a partir da violação
de domicílio e do desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão; na
declaração de nulidade por
policial, com exclusão das provas e das
tortura/violência
derivadas; e, ao final, no relaxamento da prisão do paciente por ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-
STJ fls.154-160) nos seguintes termos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA.
MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO. FUGA DO RÉU. JUSTA
CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A BUSCA
DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE TORTURACOMETIDA APÓS A
PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO DEBATIDAPELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. Constata-se que a alegação de violação de
domicílio foi afastada com fundamento no fato de o recorrente possuir contra
si um mandado de prisão em aberto e em função de informações acerca da
prática de tráfico pelo recorrente no local. Contudo, ‘[N]ão se pode admitir
que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado
de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado
indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishingexpedition), sob
pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade’ (AgRgno HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
733.910/SC,
julgado em D Je de .
2. Todavia, no caso dos autos, há de
6/9/2022, 13/9/2022)
se reconhecer que a ação dos policiais foi acompanhada de elementos
preliminares concretos, consubstanciados nas informações específicas de
prática de tráfico pelo recorrente, bem como em virtude de sua fuga ao avistar
a força policial.3. No que pertine à denúncia de prática de tortura contra o réu,
observa-se que a notícia não foi analisada em profundidade pelas instâncias
antecedentes, impedindo o enfrentamento da questão por esta Corte, e,
ademais, não invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas porque,
em tese, teria ocorrido após a revista pessoal do agente, quando na posse de
entorpecentes, para venda. (AgRg no AgRg no HC
relator
n.961.803/SE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de .
12/3/2025,
4. Inobstante a alegada prática de tortura não acarrete, no caso em
20/3/2025)
apreço, a nulidade das provas anteriormente coligidas, ante a possibilidade da
subsunção da conduta narrada ao disposto no o, II, da foram solicitadas, por
este
órgão ministerial, informações à Promotoria de
art. 1 Lei 9.455/97,
origem acerca das providências adotadas. Enviado, ainda, ofício ao Conselho
Nacional de Justiça para registro da informação, tendo em vista que referida
notícia não consta do Evento de Audiência de Custódia de fls. 87, e-STJ. 5.
Parecer pelo não provimento do recurso."

A decisão de fls. 165-169 (e-STJ), com fulcro no
do Regimento
art. 34, inciso XX,
Interno do STJ,
da
negou provimento ao recurso em
.
c/c art. 32
Lei n. 8.038/1990,
habeas corpus
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual, em
síntese, a defesa reitera os argumentos acerca da ilegalidade das provas obtidas mediante busca
domiciliar realizada sem mandado judicial, em alegada pesca probatória, e da nulidade das
provas em razão de suposta tortura policial sofrida pelo recorrente (e-STJ fls. 173-205).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 165-169):

"A controvérsia cinge-se à legalidade das provas obtidas mediante busca
domiciliar realizada sem mandado judicial e à nulidade das provas em razão de
suposta tortura sofrida pelo recorrente.
Extrai-se dos autos que a equipe policial, de posse de informações sobre a prática
de tráfico de drogas pelo recorrente e ciente da existência de um mandado de prisão
em seu desfavor, dirigiu-se ao endereço indicado. No local, o recorrente foi
visualizado em área externa e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu
fuga, pulando muros de residências vizinhas, retornando ao imóvel inicial, onde foi
localizado em um dos cômodos e abordado. Em seguida, durante buscas no terreno,
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

foram encontradas 6 pedras de crack (0,8 decigramas), 12 buchas de cocaína (15,8
gramas), 3 porções de maconha (34,1 gramas), uma balança de precisão e a
quantidade R$70,95.
No que tange à alegação de violação de domicílio, o acórdão recorrido afastou a
ilicitude da prova ao fundamento de que a entrada na residência foi justificada por
fundadas razões, consistentes em informações específicas sobre o tráfico de drogas,
na existência de mandado de prisão em aberto e na fuga do paciente ao avistar os
policiais.
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
mera existência de mandado de prisão não autoriza, por si só, a busca
indiscriminada no interior do domicílio, sob pena de configurar desvio de finalidade
e pescaria probatória (fishing expedition).
Todavia, no caso concreto, a moldura fática soberanamente delineada pelas
instâncias ordinárias demonstra que a ação policial não se baseou unicamente na
existência do mandado de prisão. Havia informações prévias e específicas sobre a
prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente naquele exato endereço.
Somou-se a isso o comportamento do recorrente que, ao avistara equipe policial,
empreendeu fuga imediata, atitude que reforçou a suspeita de situação de flagrante
delito.
Nesse contexto, a fuga do suspeito, aliada à existência de informações prévias
sobre a traficância, constitui justa causa para o ingresso no domicílio, não havendo
que se falar em ilegalidade da diligência. O entendimento do Tribunal de origem
alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual a fuga do réu para dentro do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a
busca domiciliar sem mandado judicial, especialmente quando aliada a denúncia
prévia.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NOAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO. FUGA DORÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS
RAZÕES. ALTERAÇÃO DEENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA.
DECISÕES DO STF EM PLENÁRIOSOBRE O TEMA. SEGURANÇA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAILEGALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame1. Recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que
reconheceu a ilicitude do ingresso policial em domicílio sem mandado, com
base em denúncia anônima e a fuga do réu para o interior da residência,
resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito
de tráfico de drogas.2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da
admissibilidade do extraordinário, nos termos do II, do CPC, devolveu os
autos ao colegiado
para eventual juízo de retratação da Turma. II.
art. 1.030,
Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em determinar se o
acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o
tema 280, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de
retratação. III. Razões de decidir4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes
julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em
denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos
policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes
do STF no tema 280da repercussão geral, em casos similares. IV. Dispositivo
e tese6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória
nos autos da ação penal. Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do
imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para
busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes citados:
o,
CR/1988,
XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
art. 5
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.(RE
no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
931.174/MG,
Turma, julgado em DJEN de ) 11/3/2025, 18/3/2025.
Portanto, a manutenção do acórdão, no ponto, é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

Quanto à alegação de nulidade decorrente de tortura, o recorrente sustenta que foi
mantido algemado no interior da viatura por aproximadamente duas horas após a
prisão. O Tribunal de origem, por sua vez, assentou que a suposta tortura não teria
nexo causal com a obtenção das provas, uma vez que estas - drogas e balança de
precisão - já haviam sido apreendidas anteriormente. Ademais, consignou que não
houve constatação de lesões em exame pericial e que a apuração da conduta dos
agentes foi determinada na audiência de custódia, sendo matéria a ser dirimida em
procedimento próprio.
De fato, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, durante a audiência de
custódia realizada em não relatou ter sofrido violência ou maus-tratos. Naquela
ocasião, houve apenas menção ao possível tempo excessivo de
16/04/2025,
manutenção dentro da viatura policial. Conforme o termo da audiência, a magistrada
determinou a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar para apuração da
conduta dos policiais especificamente quanto ao "tempo excessivo no camburão". O
exame de corpo de delito, por sua vez, não constatou a existência de lesões.
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a alegação de tortura,
quando supostamente ocorrida após a apreensão das provas do delito, não tem o
condão de anular a ação penal, ressalvada a devida apuração e punição dos agentes
públicos envolvidos. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEASCORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL.
ATITUDE SUSPEITADO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DASPROVAS
ILÍCITAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
COM
BASE
EM
ELEMENTOSINDEPENDENTES.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DEFATOS.
AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que declarou a invalidade do conjunto probatório recolhido em
busca domiciliar, mas manteve a condenação do agravante pelo delito de
tráfico de drogas, com base em prova independente.2. Durante policiamento
ostensivo, policiais foram informados por populares sobre uma pessoa
traficando na região. O agravante foi visto fugindo e arremessando um pote
de plástico contendo drogas, sendo interceptado e preso com
substânciasentorpecentes.3. A decisão impugnada refutou a alegação de
tortura sofrida pelo réu e manteve a condenação pelo delito de tráfico de
drogas, redimensionando a pena para 5 anos e 10meses de reclusão, mais 583
dias-multa, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão4. A questão
em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo delito de
tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas obtidas durante
abordagem policial em via pública, diante da alegação de tortura sofrida pelo
agravante que contaminaria toda a prova obtida. III. Razões de decidir5. A
abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia
anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o
pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial.
6. A busca domiciliar foi considerada inválida por falta de autorização dada
pelo morador ou fundadas razões da prática da traficância no local, resultando
na declaração de nulidade das provas obtidas dessa diligência.7. A alegação
de tortura não foi analisada em profundidade pelas instâncias antecedentes,
impedindo o enfrentamento da questão por esta Corte, e, ademais, não
invalidaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas porque, em tese,
teria ocorrida após a revista pessoal do agente, quando na posse de
entorpecentes, para venda. IV. Dispositivo e tese8. Agravo improvido. Tese
de julgamento: "1. A abordagem policial em via pública é legítima quando
baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado. 2.
A busca domiciliar sem autorização válida ou fundadas razões é inválida,
resultando na nulidade das provas obtidas. 3. Alegações de tortura não
analisadas em profundidade pelas instâncias antecedentes não invalidam a
condenação por tráfico de drogas". Dispositivos relevantes citados: CPP, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
art. 240,
191.141/BA,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, D Je de
701.719/RJ,
13.05.2022.(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
961.803/SE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em DJEN de ) 12/3/2025, 20/3/2025.
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

No caso, as provas materiais foram apreendidas durante a busca no terreno, antes
da alegada permanência excessiva na viatura. Assim, não se verifica nexo de
causalidade entre a suposta violência e as provas que fundamentam a prisão pelo
crime de tráfico de drogas.
Ademais, a via estreita do , e por conseguinte do recurso ordinário, não habeas
corpus comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de
alegações que demandem reexame de fatos e provas. A questão relativa à suposta
tortura está sendo apurada na via adequada, conforme determinado pelo juízo de
primeiro grau, não se constatando, por ora, ilegalidade manifesta que justifique o
trancamento da ação penal.
Ante o exposto, com fulcro
no do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
c. c.
da nego provimento ao recurso em habeas corpus.
art. 32 Lei n. 8.038/1990,
Publique-se.
Intimem-se."

Conforme alhures antecipado, nas razões do presente agravo regimental, a parte
limitou-se a reiterar os argumentos acerca da ilegalidade das provas obtidas mediante busca
domiciliar realizada sem mandado judicial, em alegada pesca probatória, e da nulidade das
provas em razão de suposta tortura policial sofrida pelo recorrente, argumentos esses já
devidamente analisados, e rejeitados, pela decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Com efeito, "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/2/2024,
26/2/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:03
Código de Controle do Documento: 6da87786-b4d1-40f6-9bdf-233ae5f360e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.717 / PR
Número Registro: 2025/0213717-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009858020258160095 00010074120258160095 00420513420258160000 00597149320258160000
10074120258160095
420513420258160000
597149320258160000
59714932025816000000009858020258160095 9858020258160095
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO NICOLAS DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE HILGEMBERG - PR061782
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO NICOLAS DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : JOSUE HILGEMBERG - PR061782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 71f9e4fc-5149-4522-9983-fb1c6c30d044

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 71f9e4fc-5149-4522-9983-fb1c6c30d044